Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-62.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO ADESIVA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PROVA ORAL DEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO VERBAL DE PERMUTA DE IMÓVEIS. IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de sucumbência recíproca obsta o conhecimento da apelação adesiva que visa tão somente a majoração dos honorários advocatícios.
2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz defere a produção de prova oral requerida pelas partes.
3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito.
4. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento das obrigações assumidas no contrato verbal de permuta de imóveis, deixando de efetivar a transferência na data ajustada, o que legitima a rescisão requerida pela parte contrária.
5. Apelação interposta pela Autora-reconvinda conhecida, mas não provida. Apelação Adesiva do Réu-reconvinte não conhecida. Preliminar rejeitada. Unânime.